Tribunal: TJSP
Processo: 1016293-35.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Cancelamento de Plano Médico - Pretensão de cancelamento de plano de saúde e restituição de valores pagos após solicitação administrativa de cancelamento - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que, restando incontroverso que o autor não promoveu a solicitação de cancelamento do plano de saúde "sub judice", não há se falar em restituição dos

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de Saúde - Ação de Cancelamento de Plano Médico - Pretensão de cancelamento de plano de saúde e restituição de valores pagos após solicitação administrativa de cancelamento - Sentença de procedência - Inconformismo da ré, alegando que, restando incontroverso que o autor não promoveu a solicitação de cancelamento do plano de saúde "sub judice", não há se falar em restituição dos valores das mensalidades pagas. Subsidiariamente, requer que a declaração de inexigibilidade circunscreva-se ao período de setembro e outubro de 2019, ou que seja reconhecido que a ré somente teve ciência do interesse de cancelamento nos autos de cumprimento de sentença (03.04.2020) – Descabimento - Caso em que a operadora de saúde ré não desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência do cancelamento administrativo referido pelo autor, consubstanciado nos protocolos de atendimento no 31999620190122161120 e 31999620190311240019, o quais não foram objeto de impugnação específica e fundamentada - Continuidade no pagamento das mensalidades após o pedido de cancelamento em janeiro de 2019, que não pode ser considerada como aceitação tácita da continuidade da relação contratual, na medida em que, sem o cancelamento formal da relação contratual, o autor não poderia, "sponte própria", deixar de efetuar o pagamento das mensalidades sem se sujeitar aos efeitos expropriatórios da inadimplência, tais como o apontamento em cadastro de inadimplentes – Recurso desprovido.